Tribunal: TJMT
Processo: 1017108-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017108-42.2023.8.11.0000
Classe:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Desaforamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (REQUERENTE), JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS - CPF: 961.076.771-00 (REQUERENTE), CLEBER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.089.631-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO DE DEUS - CPF: 001.164.981-02 (VÍTIMA), LUCIA HELENA CELESTINA FRANCO - CPF: 044.194.031-52 (VÍTIMA), IRIS CRISTINA CELESTINA TOMAS - CPF: 040.439.201-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DESAFORAMENTO -
HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E MAJORADO [GRUPO DE EXTERMÍNIO] E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PARA ASSEGURAR A

EXECUÇÃO DE OUTRO CRIME] E MAJORADO [GRUPO DE EXTERMÍNIO] -

MOTIVOS ENSEJADORES DO DESAFORAMENTO NÃO MAIS SUBSISTEM - PEDIDO DE
REAFORAMENTO PARA COMARCA DE ORIGEM -
PRELIMINAR DA PGJ

- NÃO CONHECIMENTO -

PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL - FALTA DE PREVISÃO LEGAL E PRECLUSÃO DA MATÉRIA - ALEGAÇÃO DE DESAPARECIMENTO DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM O DESAFORAMENTO E ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE POSSIBILIDADE DE NOVO DESAFORAMENTO - PROCESSAMENTO DO PEDIDO - PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
-
“OPERAÇÃO MERCENÁRIOS”
-

JULGAMENTOS DESAFORADOS PARA COMARCA MAIS PRÓXIMA - RISCO À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E À IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA - FORMA DE EXECUÇÃO DOS HOMICÍDIOS - ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - QUANTIDADE DE AGENTES ENVOLVIDOS - AMEAÇAS ÀS TESTEMUNHAS - CONHECIMENTO DE JURADOS SOBRE A
“PERICULOSIDADE”
DO GRUPO -
INSUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DO DESAFORAMENTO NÃO DEMONSTRADA - REAFORAMENTO INJUSTIFICADO -

NOVA COMARCA -

INEXISTÊNCIA DE

MOTIVOS ENSEJADORES DE DESAFORAMENTO - IMPERTINÊNCIA DA PRETENSÃO - ENTENDIMENTO DO STF, STJ, TJMT E TJMG -
PEDIDO IMPROCEDENTE.

Reconhece-se que parte da doutrina sustenta a tese de impossibilidade do reaforamento, ao argumento de que
“se o processo foi encaminhado para o julgamento em Comarca diversa, não mais retornará à origem, visto não ter sido essa situação prevista pelo Código de Processo Penal”
(NUCCI, Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal Comentado, pag. 424). Todavia,
“se no novo foro há também motivos que autorizam o desaforamento, outro há que ser eleito, nada impedindo, inclusive, o reaforamento, se não mais subsistirem as razões que determinaram o deslocamento da competência anterior”
(STF, RTJ 108/228; RT 581/390).

“
Por fim, não se afigura possível o reaforamento, mesmo diante do desaparecimento das causas que autorizaram o desaforamento. Consiste o reaforamento na possibilidade de, após ter sido determinado o desaforamento, retornar o processo ao foro de origem, onde fora cometido o delito. Isso não significa dizer que não seja possível novo desaforamento. De fato, se, na comarca para a qual foi desaforado o julgamento, venha surgir um dos motivos do art. 427, do CPP, é possível novo desaforamento”

(Manual de Processo Penal, vol. II, editora Impetus, p. 440, Niterói, 2012).

“Não se justifica o restabelecimento da competência do foro de origem
(
reaforamento)
,
se permanecem as razoes que ditaram o desaforamento”
(STF, HC 67851/GO; TJMT, NU 0061067-76.2006.8.11.0000; TJMG, Desaforamento Julgamento no 1.0000.04.405763-6/000).

Se não demonstrada, “
na nova comarca, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado ou se o interesse da ordem pública o reclamar”
(TJMG, Petição Criminal 1.0000.19.052791-1/000),
o desaforamento/reaforamento para a comarca de origem e/ou outra comarca afigura-se impertinente.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO NU 1017108-42.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

REQUERENTES: JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS

CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO

REQUERIDO: MINISTERIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Desaforamento formulado por JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS e CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO nos autos de ação penal (PJe NU 0015995-11.2016.8.11.0002), na qual foram pronunciados por homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [Flavio de Deus] e majorado [grupo de extermínio] e tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas e para assegurar a

execução de outro crime [Lucia Helena Celestina Franco e íris Cristina Celestina Franco] e majorado [grupo de extermínio]

- art. 121, § 2o, I e IV, § 6o, do CP, e art. 121, § 2o, I, IV e V, § 6o, c/c art. 14, II, do CP, todos do CP - (https://pje.tjmt.jus.br).

Os requerentes sustentam que foi determinado o
“deslocamento do julgamento dos acusados para a Comarca da Capital”,
todavia
“não mais subsistem os motivos que ensejaram no deslocamento do julgamento para a Comarca da Capital, considerando a alteração do quadro fático após o transcurso de considerável lapso temporal e demais fundamentos que integram o presente pedido, primando-se, especialmente, pela razoável duração do processo e observância ao princípio do Juiz natural”.

Pedem a procedência para que seja determinado
“REAFORAMENTO do julgamento para a Comarca de Várzea Grande”

(ID 176354711).

O Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá prestou informações

(Wladymir Perri, juiz de Direito - ID
181186178
).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pelo não conhecimento e, no mérito, pela improcedência, em parecer assim sintetizado:

“
Reaforamento - Homicídio qualificado e lesão corporal, em concurso material - Operação Mercenários - Alega que ‘
não mais subsistem os motivos que ensejaram no deslocamento do julgamento para a Comarca da Capital’
– Pedido de ‘reaforamento’ do julgamento para a Comarca de Várzea Grande - Preliminar: Impossibilidade jurídica do pedido - Ausência de previsão legal - Não conhecimento do pleito - Aplicação de julgado do TJAL e lição doutrinária - Mérito: Inexistência de elementos concretos, de modo a corroborar o pleito -
o
Simples fato de não mais subsistir o motivo que ensejou a medida de desaforamento não é fundamento para o retorno do feito para julgamento na Comarca originária - Entendimento do c. STJ e Lição doutrinária - Não demonstração de quaisquer hipóteses do art. 427 ou do 428 do CPP - Pleito contra a celeridade e razoável duração do processo - Parecer pelo não conhecimento do pleito. Se conhecido, pela improcedência do pedido.
”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça. Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - ID 181800165)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A i. PGJ manifestou-se pelo “
não conhecimento do pleito
” por entender que se trata de pedido juridicamente impossível, em razão da falta de previsão legal e preclusão da matéria.

De fato, inexiste previsão legal para reaforamento. O Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça trata do Desaforamento na Seção XX, art. 262 e art. 263, sem qualquer alusão ao reaforamento.

A Defesa justificou sua pretensão de reaforamento para Comarca de Várzea Grande na assertiva de que
“não mais subsistem os motivos que ensejaram o deslocamento do julgamento para a Comarca de Cuiabá”.

Reconhece-se que parte da doutrina sustenta a tese de impossibilidade do reaforamento, ao argumento de que
“se o processo foi encaminhado para o julgamento em Comarca diversa, não mais retornará à origem, visto não ter sido essa situação prevista pelo Código de Processo Penal”
(NUCCI, Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal Comentado, pag. 424).

Todavia,
“se no novo foro há também motivos que autorizam o desaforamento, outro há que ser eleito, nada impedindo, inclusive, o reaforamento, se não mais subsistirem as razões que determinaram o deslocamento da competência anterior”
(STF, Relator: Min. Neri da Silveira, RTJ 108/228; RT 581/390).

Sobre o tema, o i. Professor Renato Brasileiro de Lima leciona:

“Por fim, não se afigura possível o reaforamento, mesmo diante do desaparecimento das causas que autorizaram o desaforamento. Consiste o reaforamento na possibilidade de, após ter sido determinado o desaforamento, retornar o processo ao foro de origem, onde fora cometido o delito. Isso não significa dizer que não seja possível novo desaforamento. De fato, se, na comarca para a qual foi desaforado o julgamento, venha surgir um dos motivos do art. 427, do CPP, é possível novo desaforamento”
(Manual de Processo Penal, vol. II, editora Impetus, p. 440, Niterói, 2012 - grifado).

Nesse contexto [alegação de desaparecimento dos motivos que ensejaram o desaforamento e entendimento jurisprudencial no sentido de possibilidade de novo desaforamento], o pedido deve ser processado.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar arguida pela i. PGJ.

V O T O (PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Em 16.9.2021, a e. Tuma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal julgou procedente do DES NU 1001704-19.2021.8.11.0000, formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, nos autos de ação penal (Código 459104/Comarca Várzea Grande), “para que os requeridos sejam submetidos ao Tribunal do Júri, na Comarca de Cuiabá (CPP, art. 427 e RITJMT, art. 262)”, nos termos das seguintes premissas:

“‘Estando o juiz da causa mais próximo das partes e da própria comunidade

julgadora, tem maior sensibilidade para aferir os detalhes e os problemas que envolvem o processo, motivo pelo qual, em feitos deste jaez, suas informações alcançam enorme relevância para a apreciação do pedido em tela, podendo muito bem aferir o peso de possível parcialidade do Tribunal do Júri’ (STJ, HC no 307.963/PI).

Afigura-se desnecessária “a certeza de que as circunstâncias que fundamentam o pedido de desaforamento venham a ‘tolher a livre manifestação do júri, bastando a previsão ‘de indícios capazes’ de produzir a indeterminação de espírito ou de receio fundamentado’ (NOVAIS, César Danilo Ribeiro, Apud BITTENCOURT, Edgar de Moura. A Defesa da Vida no Tribunal do Júri. Cuiabá. Editora KCM, 2012. p. 88).

A forma de execução dos homicídios, a atuação de organização criminosa armada, a quantidade de agentes envolvidos, inclusive policiais militares lotados em batalhão local, as ameaças às testemunhas e o conhecimento de jurados sobre a ‘periculosidade’ do grupo, somados, evidenciam o risco à garantia da ordem pública e à imparcialidade do Conselho de Sentença. (STJ, HC no 238.840/RJ; TJMT, DesJul 12726/2016)”
(https://pje2.tjmt.jus.br)

Esse acórdão transitou em julgado no dia 24.6.2021 (https://pje2.tjmt.jus.br).

Pois bem.

O caso em pauta decorre da “
Operação Mercenários
”, deflagrada na Comarca de Várzea Grande/MT, tendo sido julgados 26 (vinte e seis) pedidos de Desaforamento deduzidos pelo Ministério Público Estadual, dentre os quais 7 (sete) ações foram submetidas a julgamento pelo Tribunal do Júri, na Comarca de Cuiabá/MT (https://pje.tjmt.jus.br).

O último Desaforamento formulado pelo órgão do Ministério Público [NU 1011354-56.2022.8.11.0000] foi julgado pela e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas em 18.8.2022, cujo acórdão transitou em julgado no dia 8.3.2023 (https://pje.tjmt.jus.br).

No julgamento do DES NU 1001704-19.2021.8.11.0000 consignou-se que
“os requeridos são acusados de integrar organização criminosa, composta por policias militares e agentes de segurança privada [dezenove pessoas envolvidas], voltada à prática de homicídios no município de Várzea Grande - aproximadamente 20 (vinte) homicídios consumados e 3 (três) tentados, que originaram 15 (quinze) ações penais - Códigos 447974, 451181, 447997, 451179, 447765, 447738, 474070, 447774, 451180, 451183, 451184 [esta ação penal], 523346, 453693, 459133 e 456466 (www.tjmt.jus.br), cujos assassinatos teriam sido cometidos com ‘táticas de inteligência’, utilização de pistolas calibre 9mm e .380, além de escopetas calibre 12mm, veículos com ‘placas frias’, balaclavas (‘toucas ninja’) e roupas camufladas, mediante atuação de pelo menos dois executores diretos, com características de grupo de extermínio [vítimas com registros criminais], além de atuarem mediante o pagamento de recompensa [crime mercenário - vítima Eduardo Rodrigo Becker] ou ‘queima de arquivo’ [vítima Rosilene Ferreira de Carvalho]”.

O depoimento da testemunha Maximiano Teodoro Silva (Sistema Primus - Código 447765) traduz a insegurança vivenciada pela população da Comarca de Várzea Grande ao revelar que, no velório de Cleiton Albuquerque de Magalhães [vítima de homicídio atribuído ao mesmo grupo criminoso],
“o silêncio imperava, pois todos manifestavam medo de morrer, uma vez que a vítima foi morta da mesma maneira que os outros ali, ou seja, criminosos saem de dentro de veículos, executam as pessoas e deixam o local”
(RSE no 27299/2018 - www.tjmt.jus.br).

A testemunha
“Jaime Mantovani, proprietário dos estabelecimentos Hiperfrios e Nossa Pizza, e outras pessoas que lhe são próximas,” foram ameaçadas por Jean Carlos da Costa Silva, primo de JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS, “dois dias após os funcionários da referida empresa terem prestado depoimentos em sede policial”, conforme informação do juiz da causa, o qual ressaltou, ainda, que desde a deflagração da primeira fase da operação Mercenários/Talião, “tem sido frequente a menção por testemunhas, réus e até mesmo jurados dos conhecimentos acerca da ‘liga da justiça’ e sua periculosidade, grupo que operava no ‘grande Cristo Rei’, sendo tais condutas homicidas e

outras demonstradoras do poderio de coação do grupo praticamente notórias na comunidade”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito/1a Vara Criminal da Comarca Várzea Grande).

Nesse quadro, foram identificados o risco à garantia da ordem pública e à imparcialidade do Conselho de Sentença, extraídos da forma de execução dos homicídios, atuação de organização criminosa armada, quantidade de agentes envolvidos, ameaças às testemunhas e conhecimento de jurados sobre a
“periculosidade
” do grupo (DES NU 1001704-19.2021.8.11.0000).

Anote-se que o Juízo da 12a Vara Criminal de Cuiabá pontuou, nas informações, seu entendimento no sentido de não existir diferença no julgamento realizado na Comarca de Cuiabá ou Várzea Grande,
“em face da proximidade dos jurados com conhecimento do fato delituoso propagado na Comarca vizinha”
, sugerindo o desaforamento para outra Comarca do Estado (ID 181186178).

Conforme destacado pela 1a Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande, na inicial do Desaforamento, o
“corpo de jurados que compõe o Tribunal do Júri de Várzea Grande é constituído basicamente por servidores públicos municipais, que vivem, em parte, nos bairros em que agiam o grupo de extermínio”, bem como que “a organização não se intimidou em, através de terceira pessoa, então solta, ameaçar um empresário, dono de vários estabelecimentos de porte significativo (Hiperfrios, Nossa Pizza) e seus familiares para embaraçar a colheita de provas de suas ações, também não hesitou em tirar a vida de Rosilene como ‘queima de arquivo’”
(https://pje.tjmt.jus.br).

No caso, trata-se de organização criminosa armada envolvendo policiais militares
“lotados há anos no 25o Batalhão fariam, em tese, parte do referido grupo de extermínio, o que logicamente aumenta sobremaneira a sensação de insegurança dos jurados num julgamento local”
, sendo que
“à medida que o tempo passa e os julgamentos vão se acumulando sob a juris dictio da 12a Vara Criminal da Capital (especialmente os éditos condenatórios) maiores são, a pressão e a responsabilidade, sob os feitos ainda remanescentes de decisum meritório”. “Exercer uma espécie de repristinação do anterior ‘júri natural’ seria não só descabido, como temerário, potencializando-se a pressão e temor sobre os jurados de Várzea Grande, em níveis muito maiores do que aqueles inicialmente levantados”
, como bem ressaltado pela i. PGJ (Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça. Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - ID 181800165 - grifado).

Registre-se, por fim, que o próprio órgão da Defensoria Pública [em outras ações penais relativas à Operação Mercenários] não se opôs aos desaforamentos e/ou manifestou-se favoravelmente, em razão da
“grande repercussão midiática e pela pressão sencionalista da mesma, essas influências externas poderão manipular os jurados, impondo aos mesmos uma pressão indevida, gerando assim dúvidas sobre a imparcialidade das decisões do Conselho de Sentença”
e “
anuência
” do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande à
“linha argumentativa do Ministério Público”
(DES

NU

1011354-56.2022.8.11.0000; DES NU 1012398-13.2022.8.11.0000; DES NU 1005487-82.2022.8.11.0000; DES NU 1010149-26.2021.8.11.0000; DES NU 1011276-96.2021.8.11.0000; e DES no 29533/2019).

Em suma, a Defesa não apresentou qualquer fato concreto e/ou provas que permitissem aferir a insubsistência dos motivos ensejadores do desaforamento, além do lapso temporal de 7 (sete) anos, desde a deflagração da “
Operação Mercenários
”, no ano de 2016.

Com efeito,
“não se justifica o restabelecimento da competência do foro de origem (reaforamento), se permanecem as razoes que ditaram o desaforamento”
(STF, HC 67851/GO – Relator: Min. Sydney Sanches – 15.5.190; TJMT, NU 0061067-76.2006.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 21.5.2007; TJMG, Desaforamento Julgamento no 1.0000.04.405763-6/000 - Relator: Des. Luiz Carlos Biasutti

- 14.5/2004).

Ademais, não há informações de que, na nova Comarca [Cuiabá], tenham surgido motivos [“
interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado
”] ensejadores de desaforamento (CPP, art. 427).

Se não demonstrada,
“na nova comarca, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado ou se o interesse da ordem pública o reclamar”
(TJMG, Petição Criminal 1.0000.19.052791-1/000 - Relatora: Desa. Beatriz Pinheiro Caires - 13.12.2019), a pretensão de desaforamento/reaforamento para a Comarca de Várzea Grande e/ou outra comarca afigura-se impertinente.

Com essas considerações, julga-se
IMPROCEDENTE
o pedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023